Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE MENORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. SURSIS. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. A contravenção penal de vias de fato não exige prova pericial, sendo suficiente a comprovação da agressão física sem lesão aparente, especialmente em contexto de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ.
3. A materialidade e a autoria da contravenção foram demonstradas por conjunto probatório consistente, formado por depoimentos da vítima, da filha do casal e do policial militar que atendeu à ocorrência, sendo desnecessária a existência de testemunhas presenciais externas.
4. A pena-base foi corretamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de os filhos presenciarem as agressões.
4.1. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas à contravenção penal, o que se mostra razoável e deve ser mantido.
5. A negativa da suspensão condicional mostrou-se adequada, em razão da reincidência comportamental do réu no descumprimento de condições impostas em acordo anterior de suspensão condicional do processo.
6. A indenização por danos morais foi legitimamente fixada, nos termos do Tema 983/STJ, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Contudo, a redução do valor se justifica diante da baixa gravidade do fato reconhecido (contravenção sem lesões graves), da absolvição quanto à ameaça e da situação econômica do réu, devendo o montante ser adequado à razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.